Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-26.2017.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Improbidade administrativa – Município de Queluz - Pedido de concessão de gratuidade de justiça recursal – Indeferimento – Réu que apresenta situação financeira incompatível com a concessão da benesse – Declaração que traz apenas presunção relativa de pobreza – Benefício que é medida excepcional, concedida quando a necessidade de arcar com os custos do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Improbidade administrativa – Município de Queluz - Pedido de concessão de gratuidade de justiça recursal – Indeferimento – Réu que apresenta situação financeira incompatível com a concessão da benesse – Declaração que traz apenas presunção relativa de pobreza – Benefício que é medida excepcional, concedida quando a necessidade de arcar com os custos do processo cause prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação não evidenciada – Pedido, no entanto, apreciado já na vigência da Lei no 14.230/21 – Artigo 23-B que estabelece que nas ações previstas na nova lei de Improbidade não haverá o adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.
Aquisição de imóvel de propriedade da empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A por meio de leilão – Inobservância do processo de dispensa de licitação e violação de normas orçamentárias – Dolo do alcaide não demonstrado – Irregularidades procedimentais que não conduzem à conclusão de malversação do dinheiro público, com ofensa aos princípios do Direito Administrativo – Precedentes – Recurso provido.